Tribunal: TJDFT
Processo: 0755966-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA DEVEDORA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise dos embargos de declaração manejados pelo agravante, contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, desde que reunidas as condições para o julgamento do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante nos autos do processo de origem.
3. Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento formulado pelo embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.1. O agravante alega que deve haver a dispensa da demonstração do requisito referente à garantia da execução com a finalidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. 3.2. Ocorre que a mera concessão da gratuidade de justiça, dissociada da constatação de outro elemento concreto que configure situação de caráter excepcional, não pode ser considerada suficiente para a dispensa de demonstração do requisito alusivo à garantia da execução com a finalidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
4. Embargos de declaração prejudicados.
5. Recurso conhecido e desprovido.